Tribunal: TJDFT
Processo: 0715028-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715028-73.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDO ANDRADE MARTINS MORAIS DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal acerca do Incidente de Uniformização suscitado pelo recorrido na petição de ID 77338324. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora